Tribunal: TJMT
Processo: 1006074-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006074-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS – MÉRITO –EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, nos processos em que patrocinou.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1006074-10.2024.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI e BANCO BRADESCO S.A

APELADOS: OS MESMOS

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca da
Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1006074-10.2024.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
para condená-lo ao pagamento de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento
”
.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 228092713).

BANCO BRADESCO S.A
., em suas razões, aduz, preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 228092729.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão.

Requer, pois, a reforma da sentença “
Majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC”.

Contrarrazões – Id. 228092728.

Ambos os preparos recolhidos – Id. 228114681.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca da
Capital, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia (proc. n.
1006074-10.2024.8.11.0041
), julgou procedente a ação “
para condená-lo ao pagamento de

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento
”
.
No mais, condenou a Instituição Financeira ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 228092713).

A
b initio
, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, uma vez que houve o julgamento antecipado da lide.

Isso porque,
o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária da realização de audiência de instrução e julgamento.

Nesse trilhar o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Quanto a preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade feita em contrarrazões, também a rejeito. Observa-se que o recurso da banca de advogados pugna pela majoração da verba honorária contratual, fixada na sentença, ou seja, não há nenhuma ofensa a dialeticidade neste ponto.

Em mérito, verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Feita tal consideração, verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos n.
002505-35.2016.8.11.0029, da Comarca de Canarana/MT, n. 0700015-14.2016.8.01.0017, da Comarca de Rodrigues Alves/AC, n. 0000863-30.2017.8.11.0049, da Comarca de Vila Rica/MT, n. 0009761-15.2013.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO e n. 0628152-91.2018.8.04.0001
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo, o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, transcrevo o correspondente trecho da peça recursal protocolada pelo escritório de advocacia para indicar os atos processuais realizados nos processos:

“
PROCESSO No 0002505-35.2016.8.11.0029.
COMARCA DE CANARANA/MT. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação ao atuar na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em 02/09/2016 em desfavor de MAURO BORGES DA SILVA JUNIOR pretendendo o recebimento R$ 84.963,74 (oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) ante o inadimplemento das executadas no contrato de empréstimo no 621/3893563 celebrado em 16.09.2015. A petição inicial foi devidamente recebida pelo r. Juízo da 2a Vara com a determinação de citação dos requeridos para que, no prazo de três dias, pagassem a dívida acrescida de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito - sob pena de penhora de seus bens. Logo após o despacho inicial, o autor apresentou nos autos o comprovante de recolhimento das custas referentes à diligência do Oficial de Justiça. Conforme a certidão do Oficial de Justiça, o mesmo procedeu com a citação do executado, que se manifestou nos autos apresentando o incidente para dação em pagamento, requerendo a apresentação do recibo de propriedade que supostamente se encontrava com o autor devidamente preenchido com a alienação fiduciária, à época da liberação do recuso de crédito, bem como, a entrega do bem ofertado e a extinção do feito. O autor apresentou a sua impugnação a manifestação, alegando que o objeto da ação não seria o bem alienado com o empréstimo firmado, e sim o próprio empréstimo realizado que não foi quitado pelo executado. Ou seja, o que o autor buscava era a quitação da dívida e não apreender o bem, sendo assim, requereu pela improcedência da manifestação do executado. O juízo após a audiência de conciliação que se restou infrutífera proferiu decisão indeferindo os pedidos do executado, determinando assim o prosseguimento do feito. Logo, o autor apresentou ao juízo o demonstrativo atualizado do débito e requereu a pesquisa e penhora de ativos que viessem a ser encontrados em nome do executado por meio de consulta junto ao sistema BACENJUD. O pedido foi deferido pelo juízo. Sem êxito na tentativa de penhora online, o autor requereu ao juízo a consulta via sistema REANJUD por veículos pertencentes ao executado e que fosse oficiada a DRF, solicitando a cópia atualizada da declaração de renda e bens do executado. Novamente sem êxito nas buscas patrimoniais realizadas junto aos sistemas conveniados, o autor informou ao juízo que vinha diligenciando em cartórios buscas por bens livres em nome do executado, ademais, requereu que fossem bloqueados os cartões de crédito existentes em nome do executado. Ocorre que, após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

PROCESSO No 0700015-14.2016.8.01.0017
. COMARCA DE RODRIGUES ALVES/AC. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação ao atuar na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em 11/03/2016 em desfavor de J D S LIVAS ME e JOSÉ DEMETRIO DE SOUZA LIVAS pretendendo o recebimento R$ 95.311,82 (noventa e cinco mil, trezentos e onze reais e oitenta e dois centavos) ante o inadimplemento das executadas no contrato de empréstimo no 385/3473753 celebrado em 12.01.2010. A petição inicial foi devidamente recebida pelo r. Juízo da Vara Única com a determinação de citação dos requeridos para que, no prazo de três dias, pagassem a dívida acrescida de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito - sob pena de penhora de seus bens. Conforme a certidão do Oficial de Justiça, o mesmo intimou os executados, que ajuizaram embargos à execução, que logo foram rejeitados pelo juízo. O juízo após a sentença que rejeitos os embargos designou audiência de conciliação, entretanto as partes não conseguiram chegar a um acordo. O autor intimado a dar andamento no feito apresentou ao juízo o demonstrativo atualizado do débito e requereu a pesquisa e penhora de ativos que viessem a ser localizados em nome dos executados por meio de consulta junto ao sistema BACENJUD. Diante o resultado infrutífero na tentativa de penhora online, o autor requereu ao juízo a consulta via sistema REANJUD por bens em nome dos executados e que fosse oficiada a DRF, solicitando a cópia da declaração de renda dos executados. Os pedidos foram deferidos pelo juízo. Ocorre que, após esse trabalho desenvolvido, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

PROCESSO No 0000863-30.2017.8.11.0049
. COMARCA DE VILA RICA/MT. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação ao atuar na AÇÃO DE BUSCA E APEENSÃO, ajuizada em 30/03/2017 em desfavor de NIVALDO MARCELINO SILVA, pugnando pela apreensão do bem TRATOR AGRÍGOLA – MASSEY FERGUSSON 4292 4RM, ANO 2013, dando a causa o valor de R$ 86.122,60 (oitenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e sessenta centavos). A petição inicial foi devidamente recebida pelo r. Juízo da 2a Vara Cível que procedeu com a com a intimação do autor para apresentar o instrumento de protesto, bem como a tentativa de notificação. Logo, o autor se manifestou nos autos apresentando os documentos solicitados e requereu para que fosse deferida a liminar pleiteada e o prosseguimento da ação. O juízo recebeu ação e determinou para que fosse expedido o mandado de busca e apreensão do bem indicado na petição inicial. Conforme certidão do Oficial de Justiça, o mesmo deixou de proceder com a apreensão do bem constante no mandado, uma vez que não o localizou no endereço indicado na petição inicial. Diante a certidão do Oficial de Justiça, o autor realizou buscas e indicou ao juízo novo endereço a ser diligenciado, a fim de que fosse possível proceder com a apreensão do bem dado em garantia, bem como, a citação do requerido. O pedido foi deferido pelo juízo e o autor apresentou o comprovante de pagamento das custas do Oficial de Justiça. Novamente sem êxito em localizar o bem dado em garantia e não tendo conhecimento do paradeiro do mesmo, o autor requereu ao juízo a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. O pedido foi deferido pelo juízo, que determinou a citação do executado para que, no prazo de três dias, pagasse a dívida acrescida de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito - sob pena de penhora de seus bens.

PROCESSO No 0009761-15.2013.8.22.0001
.
COMARCA DE PORTO VELHO/ RO. O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação ao atuar na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em 12/04/2013 em desfavor de FARMANAVE COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDAME, MARIA RAIMUNDA DA COSTA ASSUNÇÃO CARDOSO e JOÃO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR pretendendo o recebimento R$ 49.065,78 (quarenta e nove mil, sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) ante o inadimplemento das executadas no contrato de empréstimo no 530/5999262 celebrado em 31.07.2012. A petição inicial foi devidamente recebida pelo r. Juízo da 3a Vara com a determinação de citação dos requeridos para que, no prazo de três dias, pagassem a dívida acrescida de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito - sob pena de penhora de seus bens. Conforme a certidão do Oficial de Justiça, o mesmo deixou de proceder com a citação dos executados já que os mesmos não foram encontrados no endereço diligenciado, assim sendo, o autor realizou buscas e indicou ao juízo novo possível endereço dos executados e requereu ao juízo novo mandado de citação. Novamente sem êxito em proceder com a citação dos executados, o autor realizou buscas e logrou êxito em localizar novo possível endereço dos executados, logo, requereu ao juízo novo mandado de citação. Conforme certidão do Oficial de Justiça, o mesmo deixou de citar os executados uma vez que não foram localizados no endereço diligenciado, posto isso, o autor indicou ao juízo novo endereço localizado em nome dos executados e requereu a expedição de novo mandado de citação. Conforme certidão do Oficial de Justiça, o mesmo deixou de citar os executados uma vez que não foram localizados no endereço diligenciado, posto isso, o autor indicou ao juízo novo endereço localizado em nome dos executados, a fim de proceder com a citação dos mesmos. Novamente sem êxito em localizar os executados, o autor realizou buscas e indicou ao juízo novo possível endereço dos executados, logo, requereu ao juízo novo mandado de citação. Diante as inúmeras tentativas infrutíferas de citação e tendo seu pedido de consulta pelo endereço dos executados junto ao sistema INFOJUD indeferido, o autor informou ao juízo que realizou buscas e não obteve êxito em localizar novo endereço dos executados, com isso, requereu a citação dos executados por meio de edital. O pedido foi deferido pelo juízo e o autor juntou nos autos a cópia do edital devidamente publicado, a fim de dar prosseguimento no feito.

PROCESSO No 0628152-91.2018.8.04.0001
. COMARCA DE MANAUS/AM. O autor atuou com seu costumeiro zelo e dedicação, na AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada em 12/06/2018, contra ALUISIO ANSELMO DE VASCONCELOS e ALUISIO ALSEMO DE VASCONCELOS pleiteando o pagamento R$ 68.730,01 (sessenta e oito mil, setecentos e trinta reais e um centavo). A petição inicial foi devidamente recebida pelo r. Juízo da 4a Vara Cível com a determinação de citação dos requeridos para que, no prazo de três dias, pagassem a dívida acrescida de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da dívida - sob pena de penhora de seus bens. Conforme a certidão do Oficial de Justiça, o mesmo deixou de proceder com a citação dos requeridos já que os mesmos não foram encontrados no endereço diligenciado, assim sendo, o autor realizou buscas e indicou ao juízo novo possível endereço dos requeridos e requereu ao juízo novo mandado de citação. O pedido foi deferido pelo juízo e o autor apresentou nos autos o comprovante de pagamento referente a diligencia do Oficial de Justiça. Devidamente citados os requeridos e tendo decorrido o prazo para pagamento da dívida, o juízo proferiu sentença julgando totalmente procedente os pedidos do autor e condenou os requeridos ao pagamento integral do débito acrescido de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida - sob pena de penhora de seus bens. Tendo transitado em julgado a sentença, o autor se manifestou nos autos apresentando o demonstrativo atualizado da dívida e requereu a penhora de ativos em nome dos executados por meio do sistema BACENJUD. O pedido foi deferido pelo juízo. Obtendo êxito parcial na penhora online, o autor indicou ao juízo os dados bancários para o levantamento do valor penhorado. O executado se manifestou nos autos pugnando pelo desbloqueio do valor penhorado, alegando que os valores eram referentes às verbas salariais. O autor impugnou o pedido do executado”.

Nesse diapasão, considerando os trabalhos realizados, entendo que a fixação dos honorários em
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como é o entendimento exarado por este Colegiado em diversos casos.

Ademais, como bem pontuado pelo juiz sentenciante, a fixação encontra-se adequada, uma vez que o valor das causas perfazem o seguinte importe:

“
Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados nas ações n. 0002505-35.2016.8.11.0029, da Comarca de Canarana/MT, n. 0700015-14.2016.8.01.0017, da Comarca de Rodrigues Alves/AC, n. 0000863-30.2017.8.11.0049, da Comarca de Vila Rica/MT, n. 0009761-15.2013.8.22.0001, da Comarca de Porto Velho/RO e n. 0628152-91.2018.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM, cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações
é de R$ 227.865,57 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), R$ 272.668,39 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), R$ 220.129,27 (duzentos e vinte mil, cento e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), R$ 207.360,38 (duzentos e sete mil, trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos) e R$ 157.798,86 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos)”.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES
–– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

E, como dito, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito patrocinado até o momento da ruptura unilateral, entendo que a verba honorária fixada na sentença se encontra adequada ao caso em tela, não carecendo de reforma.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos, mantendo a sentença que fixou a verba honoraria em
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024